Tribunal: TJSP
Processo: 2185497-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTIDO POLÍTICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Afastamento do agravante do cargo de presidente da comissão executiva municipal de Itararé. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela provisória. Pretensão do agravante à recondução ao cargo. Alegação de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Documentos apresentados pelo agravado que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTIDO POLÍTICO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Afastamento do agravante do cargo de presidente da comissão executiva municipal de Itararé. Recurso contra a decisão que indeferiu a tutela provisória. Pretensão do agravante à recondução ao cargo. Alegação de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Documentos apresentados pelo agravado que indicam conhecimento por ele das razões que motivaram a intervenção na comissão executiva municipal. Agravante que foi intimado a apresentar defesa no procedimento administrativo instaurado. Ausência de probabilidade do direito alegado. Necessária instauração do contraditório para conhecimento amplo dos fatos. Decisão agravada mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000808479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2185497-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JERONIMO DE ALMEIDA, é agravado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO
GUGLIELMI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185497-58.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19752 - 2/5
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2185497-58.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível Central)
Agravante: Jeronimo de Almeida
Agravado: Partido do Social Democracia Brasileira
Juíza: Valéria Longobardi
Voto no 19.752
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARTIDO POLÍTICO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. Afastamento
do agravante do cargo de presidente da comissão
executiva municipal de Itararé. Recurso contra a decisão
que indeferiu a tutela provisória. Pretensão do agravante
à recondução ao cargo. Alegação de violação às garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Documentos apresentados pelo agravado que indicam
conhecimento por ele das razões que motivaram a
intervenção na comissão executiva municipal. Agravante
que foi intimado a apresentar defesa no procedimento
administrativo instaurado. Ausência de probabilidade do
direito alegado. Necessária instauração do contraditório
para conhecimento amplo dos fatos. Decisão agravada
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 94/95 dos autos de origem, que em sede de ação
declaratória de nulidade indeferiu a tutela provisória requerida pelo
agravante com o fim de que fosse reconduzido à Presidência da
comissão executiva municipal de Itararé do Partido da Social
Democracia Brasileira.
Sustenta o agravante, nas razões recursais, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185497-58.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19752 - 3/5
foi afastado do cargo através de comunicação encaminhada por e-mail.
Alega que não pôde tomar ciência do processo administrativo contra ele
instaurado, o que configurou cerceamento de defesa. Afirma que não
conhece os motivos que levaram à decisão pelo afastamento.
Considerando-se a proximidade das convenções partidárias, pede o
deferimento da tutela provisória para que seja, com urgência,
reconduzido ao cargo.
Dispensada a intimação do agravado, ainda
não citado, remeto os autos diretamente à mesa.
É o RELATÓRIO.
O recurso não merece provimento.
O agravante ocupava o cargo de Presidente da
Comissão Executiva do Município de Itararé do Partido do Social
Democracia Brasileira (PSDB).
Sucede que foi removido do cargo por conta
de intervenção liminar ocorrida na Comissão Executiva, intervenção
esta conduzida pelo agravado Partido do Social Democracia Brasileira.
Afirma o agravante que não pôde tomar conhecimento das razões que
levaram a seu afastamento do cargo, o que configurou violação das
garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Considerando a proximidade das convenções

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185497-58.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19752 - 4/5
partidárias municipais e em razão da violação ao direito de defesa, pede
a recondução ao cargo antes ocupado.
Sobre o pedido, assim decidiu a D. Magistrada
na decisão agravada:
“Em detida análise dos documentos
acostados, vislumbro que estes não são suficientes para
conferir a plausibilidade ao argumento da parte autora.
Os fatos são controvertidos e dependem de instalação
de contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a
tutela provisória. Contudo, consigno que, após o
oferecimento de resposta pelo réu, o pedido de
antecipação de tutela poderá ser reapreciado por este
Juízo
Enfim, resguardada a possibilidade
de posterior reapreciação da matéria ao longo da
instrução processual, onde as circunstâncias do caso
serão mais bem elucidadas, mantém-se íntegra a r.
decisão agravada” (fls. 94/95 dos autos principais).
Ao contrário do que sustenta o agravante, há
indicativo de que a ele foi possibilitado o conhecimento das razões que
levaram a seu afastamento do cargo.
A decisão pela intervenção na Comissão
Executiva Municipal de Itararé decorreu de pedido apresentado por
filiado, que noticiou condutas indevidas do agravante que
representariam quebra da ética e fidelidade partidárias. Impugnou o
filiado, notadamente, as relações mantidas entre o agravante e o
Prefeito da cidade, relações estas que prejudicariam a defesa dos
interesses do partido (fls. 24/27 dos autos principais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2185497-58.2020.8.26.0000 SÃO PAULO VOTO No 19752 - 5/5
O agravante, foi, inclusive, intimado a
apresentar defesa no procedimento administrativo instaurado (fl. 23 dos
autos principais). Assim, a princípio, não se vê grave violação das
garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório, o que afasta,
por ora, a probabilidade do direito alegado.
Cumpre observar que tampouco há nos autos
conhecimento amplo dos fatos, visto que o agravado sequer foi citado.
Diante disso, salutar é a vinda aos autos da manifestação do agravado a
fim de que se obtenha conhecimento amplo dos fatos alegados pelo
agravante.
Enfim,
resguardada
a
possibilidade
de
posterior reapreciação da matéria ao longo da instrução processual,
quando as circunstâncias do caso serão mais bem elucidadas, mantém-
se íntegra a r. decisão agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator